Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1006729-50.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Saúde S.A.

Apelado:
Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
– EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA
– MULTA AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável nas hipóteses em que se discute o reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram pagas pela operadora, é de 10 (dez) anos.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.856.896/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2023).

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, restou comprovado que o autor prestou os serviços aos beneficiários do plano de saúde réu, fazendo jus ao recebimento do montante pretendido.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

A aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1006729-50.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Saúde S.A.

Apelado:
Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza
de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação de cobrança que lhe move Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), afeto a prestação de serviços médicos aos beneficiários do plano de saúde, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, mantendo o entendimento na decisão integrativa, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, também do CPC.

Inconformado, o apelante argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional para a cobrança de reembolso médico é trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil. Na matéria de fundo, sustenta que não houve glosa de valores, mas sim, a inobservância pelo apelado do quanto estabelecido na cláusula 3a do Acordo Operacional firmado entre as partes, ante a ausência de entrega de documentos complementares. Segue sustentando, que os juros e correção monetária não foram aplicados de forma correta, devendo incidir a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e sem que haja dupla correção do capital, sob pena de violação dos arts. 757, 760, 884 e seguintes, todos do C. Civil. Alega ainda, o descabimento da multa aplicada, em razão dos embargos declaratórios opostos não serem protelatórios. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição do recurso na instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 231491224), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1006729-50.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Saúde S.A.

Apelado:
Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste ajuizou ação de cobrança em desfavor do Bradesco Saúde S.A.
, visando o recebimento de R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços para o atendimento dos beneficiários do plano de saúde réu, cujos pagamentos passaram a ser efetuados com retenção indevida a partir de fevereiro de 2019, sem qualquer respaldo legal, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, alegando a existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil, inexistência do débito e incidência dos juros e correção monetária a contar da citação (id. 231491666).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a prestação de serviços aos beneficiários do plano de saúde, bem como a inadimplência do réu, aliado a não apresentação de nenhuma prova capaz de extinguir o direito alegado, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), afeto a prestação de serviços médicos aos beneficiários do plano de saúde, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, mantendo o entendimento na decisão integrativa, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2o, também do CPC (id. 231491697 e id. 231491205).

Irresignado, o apelante argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que o prazo prescricional para a cobrança de reembolso médico é trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil.

Sem razão
. No caso em voga, ao contrário do que defende o recorrente, não se aplica o prazo prescricional do art. 205, §5o, I, do Código Civil, incidente às pretensões de cobranças de dívidas liquidas constantes de instrumento publico ou particular, mas sim, o lapso decenal, previsto no art. 205, do mesmo codex, haja vista que a demanda versa sobre recebimento de valor oriundo de serviço prestado a plano de saúde.

Não obstante, é de conhecimento no âmbito jurídico que o c. STJ adotou a regra geral de prescrição decenal para as demandas relativas à responsabilidade contratual, consoante visto na espécie e consolidou-se também a tese de ser a prescrição trienal, firmada nos Recursos Especiais ns. 1.361.182/RS e 1.360.969/RS (ambos julgados sob o rito dos repetitivos), incidente tão somente nas hipóteses referentes à nulidade de cláusula contratual com a consequente repetição do indébito, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO DE REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. O prazo prescricional aplicável nas hipóteses em que se discute o reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram pagas pela operadora, é de 10 (dez) anos. Precedentes.

2. Não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, nem a tese fixada no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.361.182/RS e 1.360.969/RS à pretensões relativas à responsabilidade contratual de reembolso de despesas médico-hospitalares. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.856.896/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2023)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Na matéria de fundo, sustenta que não houve glosa de valores, mas sim, a inobservância pelo apelado do quanto estabelecido na cláusula 3a do Acordo Operacional firmado entre as partes, ante a ausência de entrega de documentos complementares.

Segue sustentando, que os juros e correção monetária não foram aplicados de forma correta, devendo incidir a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e sem que haja dupla correção do capital, sob pena de violação dos arts. 757, 760, 884 e seguintes, todos do C. Civil.

Alega ainda, o descabimento da multa aplicada, em razão dos embargos declaratórios opostos não serem protelatórios.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição do recurso na instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o autor, ora apelado, prestou ou não os serviços cobrados pelo atendimento aos beneficiários do plano de saúde réu, ora apelante, bem como se a recusa nos pagamento se deu ou não de forma legal.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de R$ 469.832,61 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços para o atendimento dos beneficiários do plano de saúde réu, ora recorrente, cujos pagamentos passaram a ser efetuados com retenção supostamente indevida a partir de fevereiro de 2019.

De outra banda, o réu, ora apelante, alegou que não houve glosa de valores, mas sim, a inobservância pelo autor, ora apelado, do quanto estabelecido na cláusula 3a do Acordo Operacional firmado entre as partes, ante a ausência de entrega de documentos complementares (id. 231491666).

Dito isso, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pelo autor, ora recorrido, e de tudo o quanto alegado pelo réu, ora recorrente, a ele competia à prova acerca do eventual descumprimento do pacto firmado entre os mesmos. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que não apresentou uma prova sequer do pagamento dos atendimentos realizados pelo apelado e muito menos a justificativa pelas retenções efetuadas diante das eventuais inconsistências, uma vez que apenas citou as hipóteses contratuais para as aludidas retenções, restando em meras alegações.

Nesse contexto, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao asseverar que
“
em que pese alegar os desacordos realizados por parte da Requerente, a Requerida sequer comprovou quais seriam essas inconsistências, bem como não juntou documentos nos autos capazes de demonstrar o alegado. Deste modo, não cumpriu com seu ônus processual,
in casu
, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, II, do CPC. Destarte, não sendo demonstrado o pagamento dos atendimentos ora realizados, tampouco a justificativa de tais retenções, não há outro caminho para a pretensão autoral a não ser sua procedência.
”
(id. 231491697 – negritei).

Sendo assim, embora o recorrente defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao recorrido, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo apelado, competia ao apelante comprovar que a alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações do autor, ora apelado, na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, n
o que se refere à incidência de correção monetária no valor indicado na exordial,
é cediço que tal atualização deve incidir no referido montante, pois, não é
um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda. Outro não é o posicionamento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Logo, não há que se falar em violação aos arts. 757, 760, 884 e seguintes, todos do C. Civil.

Superada essa questão, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
. [...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo.
Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora
.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei).

Logo, a razão não acompanha o recorrente nesse particular, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]”
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATADO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTEMÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTEE NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença
.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(RAC n. 0000559-20.2014.8.11.0022, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei).

Por fim, quanto a multa aplicada pela d. magistrada, prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, ante a suposta apresentação de embargos protelatórios, com o devido respeito, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie, motivo pelo qual deve ser sumariamente afastada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, afastar a aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, que foi imposta ao réu.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024